Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-54.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-54.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTAIR DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SINDICAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO LABOR EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, visando ao pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, com efeitos retroativos.

2. Sentença que acolheu a prescrição quinquenal, julgou improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno por ausência de prova e julgou parcialmente procedente o pedido de adicional de periculosidade, fixando sucumbência recíproca.

3. Ambas as partes interpuseram apelação: o Município buscando afastar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e o autor pretendendo afastar a prescrição, reconhecer horas extras e adicional noturno e modificar a distribuição da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se requerimentos administrativos genéricos formulados por sindicato suspendem a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública; (ii) saber se escalas de serviço são prova suficiente do labor extraordinário e noturno; (iii) saber se subsiste a condenação ao pagamento de adicional de periculosidade e a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre pretensões contra a Fazenda Pública, inexistindo suspensão quando os requerimentos administrativos sindicais são genéricos e não individualizam o titular do direito, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do referido decreto.

6. A legitimidade sindical prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal não dispensa a identificação do servidor para fins de suspensão da prescrição individual. A Súmula 85 do STJ apenas limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Escalas de serviço representam mera previsão de jornada e não comprovam o efetivo labor extraordinário ou noturno.

8. Quanto ao adicional de periculosidade, o Município não comprovou o pagamento alegado, razão pela qual se mantém a condenação, admitindo-se eventual compensação na fase de liquidação.

9. A sucumbência recíproca foi corretamente fixada com base no art. 86 do CPC, diante do decaimento substancial do autor em relação à maior parte dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “Requerimentos administrativos genéricos formulados por sindicato, sem individualização dos servidores, não suspendem o prazo prescricional quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública.”

Tese de julgamento: “Escalas de serviço constituem mera previsão de jornada e não comprovam, por si sós, a realização de labor extraordinário ou noturno.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000307-54.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
OTAIR DE OLIVEIRA SANTOS e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso da parte ré e em negar provimento ao recurso da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .